Tribunal: TJMT
Processo: 1029700-21.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029700-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - CPF: 711.940.701-59 (ADVOGADO), WELLGTON CARLOS PIRES - CPF: 219.780.341-72 (AGRAVANTE), ANTENOR EMILIO GALLE - CPF: 310.208.280-72 (AGRAVADO), LEILA GALLE EBELING - CPF: 909.962.240-68 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO CABRAL JUNIOR - CPF: 015.701.811-36 (ADVOGADO), RAIMUNDO FRANCISCO NUNES - CPF: 405.510.916-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ASSINADO PELO VENDEDOR, COMPRADOR E UMA TESTEMUNHA VÁLIDA – IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A ausência da assinatura de duas testemunhas não tem o condão de afastar a exequibilidade do título, porque subsiste a assinatura do devedor que, em momento algum, negou a existência do contrato e os termos do negócio jurídico celebrado, tampouco alegou vício de consentimento na sua formalização.
R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1029700-21.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: WELLIGTON CARLOS PIRES

AGRAVADO: ANTENOR EMÍLIO GALLE

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
WELLIGTON CARLOS PIRES
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa n. 0001218-20.2012.8.11.0080, movida por
ANTENOR EMÍLIO GALLE,
que rejeitou a exceção de pré-executividade intentada pelo Agravante, e determinou o prosseguimento da execução.

Inconformado, o Agravante aduz que o contrato de compra e venda de imóvel rural objeto da controvérsia não é título executivo, pois foi assinado apenas por 01 (uma) testemunha válida, já que a segunda é a própria vendedora.

Alega que se trata de questão de ordem pública, e pede pelo provimento do Recurso, com o acolhimento da exceção oposta e a extinção da demanda executiva.

Não houve pedido de liminar ou tutela de urgência recursal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa
,

que rejeitou a exceção de pré-executividade intentada pelo Agravante, e determinou o prosseguimento da execução.

Sem razão o Agravante, pois, como bem ponderou o d. Juiz
a quo, “a assinatura das testemunhas instrumentárias é requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico. O intuito foi o de permitir, quando aventada alguma nulidade do negócio, que as testemunhas pudessem ser ouvidas para certificar a existência ou não de vício na formação do instrumento, a ocorrência e a veracidade do ato, com isenção e sem preconceitos. Na espécie, os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos, e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva - a assinatura das testemunhas - poderá ser suprida, como é o caso dos autos.”

O entendimento deste E. Tribunal, incluindo esta C. Câmara, é no sentido de que, ainda que o contrato de compra e venda não contenha a assinatura de duas testemunhas, havendo o reconhecimento das firmas dos contraentes signatários, o instrumento contratual inadimplido constituirá executivo hábil a ensejar o manejo de execução.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MILHO EM GRÃOS COM PREÇO FIXO E COMPROMISSO DE ENTREGA FUTURA, COM CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL – EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, VII, DO CPC/15 – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL EM RAZÃO DA NULIDADE CLÁUSULA DE CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM – QUESTÃO A SER PRECEDENTEMENTE ENFRENTADA PELA PRÓPRIA CÂMARA ARBITRAL ELEITA – PRINCÍPIO KOMPETENZ-KOMPETENZ - ART.8º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.307/96 – COMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO ESTATAL PARA ENFRENTAR QUESTÕES RELATIVAS À HIGIDEZ DO PROCEDIMENTO EXECUTIVO JUDICIAL – CONHECIMENTO DE PARTE DAS TESES DEFENSIVAS – ALEGADA AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO (ART.784, II, DO CPC/15) E CONVERSÃO AUTOMÁTICA DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DA COISA PARA PAGAMENTO DE QUANTIA – DESACOLHIMENTO – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ A SOLUÇÃO ARBITRAL – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO DA ARBITRAGEM – EMBARGOS IMPROCEDENTES NA PARTE COGNOSCÍVEL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Por força do princípio Kompetenz-Kompetenz, expressamente positivado no parágrafo único do art.8º da Lei n. 9.307/96 (Lei de Arbitragem) – o próprio juízo arbitral escolhido pelos contraentes, é que decidirá, com precedência, sobre os questionamentos acerca da existência, validade e eficácia de sua competência convencional, funcionando a jurisdição estatal como mero juízo revisor para questionamentos relativos à nulidade da sentença arbitral, nos casos previstos pela lei.

No entanto, os questionamentos de natureza eminentemente processual do feito executivo podem e devem ser dirimidas pelo Judiciário, no âmbito dos embargos executivos, quando o credor já optou pelo manejo da execução judicial do pacto que contém a cláusula arbitral compromissória.

Ainda que o contrato de compra e venda não contenha a assinatura de duas testemunhas, a jurisprudência tem entendimento firmado no sentido de que, havendo o reconhecimento das firmas dos contraentes signatários, o instrumento contratual inadimplido constituirá executivo hábil a ensejar o manejo de execução (TJ/MT – RAC N.U 0014962-97.2015.8.11.0041).

Apesar de a execução se fundar em um contrato de compra e venda de milho a preço fixo, se o crédito exequendo provém de multa moratória, cláusula penal, e honorários expressamente convencionados sobre o preço do negócio, em pecúnia, plenamente admissível que o credor lance mão da execução por quantia certa, não havendo se falar em necessidade de conversão anômala do procedimento executivo.

Somente no caso da propositura de algum procedimento, pelo executado embargante, perante a Câmara Arbitral eleita pelas partes, é que se poderá cogitar eventual suspensão da execução na forma do §1º do art.919 do CPC/15.-
(N.U 1044959-64.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 14/02/2024) (destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO– TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR – FALTA DE ASSINATURA DE 02 TESTEMUNHAS – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO DAS PARTES NA CONTRATAÇÃO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – TÍTULO QUE SE MOSTRA APTO A EMBASAR A EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conquanto o art. 784, III, do CPC estabeleça ser título executivo extrajudicial, o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas, a orientação do c. STJ é no sentido de que, excepcionalmente, pode ser mitigada a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento.

A ausência da assinatura de testemunhas não tem o condão de afastar a exequibilidade do título, porque subsiste a assinatura do devedor que, em momento algum, negou a existência do contrato e os termos do negócio jurídico celebrado, tampouco alegou vício de consentimento na sua formalização.

(N.U 1000618-02.2021.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 06/02/2024).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024